Tribunal: TJDFT
Processo: 0702795-45.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONFORME ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ACOMPANHADA POR ESTE E. TRIBUNAL, PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE, AUMENTA-SE A PENA MÍNIMA DO CRIME NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO), PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, EM SITUAÇÕES QUE NÃO SE MOSTRAREM EXTRAORDINÁRIAS. MANTÉM-SE A PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR PELO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES. SANÇÃO COMPATÍVEL COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Delito de trânsito. Réu dirigindo embriagado e sem carteira. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, acompanhada por este E. Tribunal, para a fixação da pena-base, aplica-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima do delito, para cada circunstância judicial desfavorável, caso as circunstâncias não se mostrarem extraordinárias.
2. Impõe-se a redução da pena, para fixá-la em conformidade com os princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade.
3. Mantém-se a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses, nos termos do artigo 293 da Lei no 9.503/97, por encontrar-se a sanção compatível com a pena privativa de liberdade imposta de 07 (sete) meses de detenção.
4. Dado parcial provimento ao recurso.